Tribunal: TJBA
Processo: 8058732-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058732-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: AMANDA EMILLI CARDOZO COSTA

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento a recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde, mantendo a condenação ao custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida. A Embargante alegou omissão do julgado quanto à apreciação de tratamento alternativo disponível na rede credenciada, ao ato jurídico perfeito consubstanciado no contrato e à exclusão legal de tratamentos estéticos em SPAs, postulando o acolhimento dos aclaratórios, com efeito infringente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar expressamente os fundamentos referentes à existência de tratamento alternativo na rede credenciada, ao ato jurídico perfeito e à exclusão legal de cobertura de tratamentos estéticos em SPAs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido aprecia expressamente a inadequação dos programas alternativos oferecidos pela operadora ao quadro clínico da paciente, a natureza terapêutica e não estética do tratamento prescrito, a distinção entre clínica especializada para tratamento de obesidade e SPA de lazer, bem como a abusividade da negativa de cobertura diante da prescrição médica e da ausência de alternativa equivalente na rede credenciada, afastando integralmente as alegações de omissão.

4. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

5. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

6. O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes ou sobre todas as questões levantadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O prequestionamento por meio de Embargos Declaratórios exige a efetiva configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, não bastando a finalidade de preparar futuros recursos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 80; 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 3ª Região), 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, Súmula nº 98.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8058732-82.2021.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como
Embargante

PROMEDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
e como
Embargada

AMANDA EMILLI CARDOZO COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03